Tribunal: STJ
Processo: 0075461-77.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410979 - RJ
(2023/0237040-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDERSON DE SOUZA LIMA - PR061035
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL,
CONTRADIÇOES
E
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que
não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação,
o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes e é desnecessária a
resposta individualizada a todos os argumentos, inexistindo ofensa aos arts.
1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
3. Consignou-se ainda que, quanto às alegações sobre prescrição e
responsabilidade pela paralisação processual, a revisão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, bem como que, no que toca à imunidade tributária e à prova
emprestada, a conclusão da Corte
acerca da insuficiência probatória
a quo
(exercícios fiscais diversos e imóvel distinto ao dos débitos) somente poderia
ser infirmada mediante reexame de fatos e provas, também obstado pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a4f31336-043e-46dd-b9c7-6a569649f22b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a4f31336-043e-46dd-b9c7-6a569649f22b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410979 - RJ
(2023/0237040-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDERSON DE SOUZA LIMA - PR061035
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL,
CONTRADIÇOES
E
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que
não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação,
o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes e é desnecessária a
resposta individualizada a todos os argumentos, inexistindo ofensa aos arts.
1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
3. Consignou-se ainda que, quanto às alegações sobre prescrição e
responsabilidade pela paralisação processual, a revisão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, bem como que, no que toca à imunidade tributária e à prova
emprestada, a conclusão da Corte
acerca da insuficiência probatória
a quo
(exercícios fiscais diversos e imóvel distinto ao dos débitos) somente poderia
ser infirmada mediante reexame de fatos e provas, também obstado pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:46
Código de Controle do Documento: 98dbf92d-1803-424d-8878-d289d0d4f15d

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SOCIEDADE UNIFICADA
DE ENSINO AUGUSTO MOTTA ao acórdão por mim relatado que negou provimento
ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 2320-2321):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA N. 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROVA EMPRESTADA.
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. IMUNIDADE. REQUISITOS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.701/SP,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
19/8/2024,
2/9/2024;
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo
art. 489
Civil. Nessa esteira: AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
6/2023
; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, demanda reexame de provas
avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade
do Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência descabida nesta
via por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que preenche os
requisitos para a imunidade tributária e de que a prova emprestada seria
suficiente para comprovar tal condição – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que houve omissão quanto à perda superveniente
do objeto, em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e da extinção da
execução fiscal originária, devendo ser reconhecida a perda do objeto nos termos dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:46
Código de Controle do Documento: 98dbf92d-1803-424d-8878-d289d0d4f15d

Afirma que a decisão incorreu em erro material e omissão ao utilizar
fundamentos relativos a processos diversos, sem enfrentar a alegada prescrição parcial do
título executivo, o que caracteriza contradição e omissão.
Argumenta que há contradição e omissão porque o acórdão tratou de
prescrição intercorrente de feitos distintos, quando a controvérsia seria de prescrição do
título executivo no processo originário.
Destaca que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a matéria versa sobre
negativa de prestação jurisdicional e vícios do acórdão, e não sobre reexame de provas,
com pedido de retorno dos autos à origem para rejulgamento.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 2348-2353).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que não há
negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação, o Tribunal de
origem enfrentou os pontos relevantes e é desnecessária a resposta individualizada a
todos os argumentos, inexistindo ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil.
Consignou-se ainda que, quanto às alegações sobre prescrição e
responsabilidade pela paralisação processual, a revisão demandaria reexame do acervo
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem como
que, no que toca à imunidade tributária e à prova emprestada, a conclusão da Corte a quo
acerca da insuficiência probatória (exercícios fiscais diversos e imóvel distinto ao dos
débitos) somente poderia ser infirmada mediante reexame de fatos e provas, também
obstado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:46
Código de Controle do Documento: 98dbf92d-1803-424d-8878-d289d0d4f15d

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:46
Código de Controle do Documento: 98dbf92d-1803-424d-8878-d289d0d4f15d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.410.979 / RJ
Número Registro: 2023/0237040-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00754617720178190001
02052871620048190001
754617720178190001
202324503722
2052871620048190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDERSON DE SOUZA LIMA - PR061035
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDERSON DE SOUZA LIMA - PR061035
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
Documento eletrônico VDA54684020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: 613b1755-b8b0-4e47-b159-e20d98a4aa08

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: 613b1755-b8b0-4e47-b159-e20d98a4aa08